Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal), em concurso de agentes e mediante fraude, de uma peça de carne bovina avaliada em R$ 86,02, subtraída de supermercado.
2. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância
II. Questão em discussão
3. A controvérsia envolve: (i) a aplicação do princípio da insignificância ao furto qualificado pelas circunstâncias de concurso de agentes e fraude.
III. Razões de decidir
4. Embora o valor do bem furtado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, as circunstâncias qualificadoras — concurso de agentes e fraude — elevam o grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.